Tribunal: TJES
Processo: 5000724-74.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-74.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULINO NEVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000724-74.2024.8.08.0002

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
: JOÃO PAULINO NEVES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenizatória, na qual a parte autora alega não ter celebrado o empréstimo consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores e condenar o banco réu ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, por entender que a documentação apresentada era insuficiente para comprovar o consentimento.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, defendendo a regularidade da contratação. Sustenta que o negócio foi celebrado em ambiente digital seguro, mediante uso de token, geolocalização e autenticação por biometria facial (
selfie
), e que o valor do empréstimo foi creditado na conta de titularidade do autor.

4. O recurso não merece provimento. A relação é de consumo e, tratando-se de consumidor idoso, aplica-se a teoria da hipervulnerabilidade, que exige do fornecedor um dever de cuidado e transparência ainda maior. Conforme o Tema 1.061 do STJ, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação. No caso, embora o banco tenha apresentado a "trilha de auditoria" do procedimento digital, tais documentos, produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar o consentimento livre e informado do consumidor. A biometria facial (
selfie
) atesta a identidade, mas não a compreensão e a anuência inequívoca com os complexos termos de um contrato de empréstimo, sendo notório o aumento de fraudes e engenharia social que instrumentalizam o próprio consumidor, especialmente o idoso, para a contratação de mútuos fraudulentos.

5. A falha na segurança do serviço, que permite a contratação fraudulenta em nome do consumidor, caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falha, são devidas as reparações: a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de verba de natureza alimentar (art. 42, p. único, CDC) e a compensação pelo dano moral
in re ipsa
, cujo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)